Tribunal: TJSP
Processo: 2065508-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida pelo Município de Santana de Parnaíba, indeferiu medida liminar que objetiva a desocupação de imóvel e demolição da construção irregular - Inadmissibilidade - A Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19 - A efetivação da reintegração de posse nesse

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida pelo Município de Santana de Parnaíba, indeferiu medida liminar que objetiva a desocupação de imóvel e demolição da construção irregular - Inadmissibilidade - A Organização Mundial de Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19 - A efetivação da reintegração de posse nesse momento coloca em risco a saúde de diversos profissionais envolvidos no cumprimento da ordem, e inclusive dos próprios ocupantes, indo na contramão dos objetivos traçados pelo próprio Agravante para proteger a sua população - Decisão mantida.
Recurso não provido.